Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739193-74.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSANA BARBIERI ELLER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para apresentar suas razões de contrariedade, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 62230004) com a pretensão de obtenção de efeitos modificativos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador